Tribunal: CARF
Processo: 14751.720210/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2. MULTA DE OFÍCIO DE 75% ALEGADA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL OU SEGURADO ESPECIAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DA PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DO SAT/RAT/GILRAT. NORMA DE RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL DA PESSOA FÍSICA. LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150. VALIDADE DA SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente é obrigada a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural do produtor rural ou segurado especial pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural da pessoa física, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, assim como deve descontar a contribuição ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT, que possui a mesma base de cálculo e metodologia de aplicação. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física que se dedica a produção rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as substitutivas contribuições previdenciárias e contribuições ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação para a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias ou ao RAT/SAT/GILRAT incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR ANTERIOR AO ANO DE 2018. SUB-ROGAÇÃO PELO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO. NATUREZA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 6o DA LEI No 9.528, DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, não é possível com a utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, sob fundamento de substituição tributária, considerando que a substituição tributária somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inteligência do PARECER SEI No 19.443/2021/ME (PGFN). Processo SEI no 10951.106426/2021-13. Inclusão em lista de dispensa de contestar e recorrer: art. 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, “b”, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720210/2019-58
ACÓRDÃO
2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF
No
2.
MULTA
DE
OFÍCIO
DE
75%
ALEGADA
CONFISCATÓRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL OU SEGURADO
ESPECIAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
DA
PESSOA
FÍSICA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SUBSTITUTIVA
HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DO
SAT/RAT/GILRAT. NORMA DE RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE DA
PRODUÇÃO RURAL DA PESSOA FÍSICA. LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA
CARF No 150. VALIDADE DA SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente é obrigada a descontar a contribuição social
substitutiva do empregador rural do produtor rural ou segurado especial
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural da pessoa física, que por
fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo
estabelecido pela legislação, assim como deve descontar a contribuição ao
financiamento do SAT/RAT/GILRAT, que possui a mesma base de cálculo e
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
2
metodologia de aplicação. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa
física que se dedica a produção rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as substitutivas contribuições previdenciárias e
contribuições ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição
de responsabilidade por sub-rogação para a pessoa jurídica adquirente de
tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar
exigência de contribuições previdenciárias ou ao RAT/SAT/GILRAT
incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores
rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de
arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001.
Também
incidem
contribuições
devidas
à
Seguridade
Social,
correspondente à rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores
da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição
de produtores rurais pessoas físicas.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR ANTERIOR
AO ANO DE 2018. SUB-ROGAÇÃO PELO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO.
NATUREZA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 6o DA LEI No 9.528, DE
1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA
SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 2018. PARECER PGFN
19.443/2021.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
3
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente
pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e
segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição
ao SENAR, não é possível com a utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, sob fundamento de
substituição tributária, considerando que a substituição tributária somente
é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no
13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inteligência do PARECER SEI No 19.443/2021/ME (PGFN). Processo SEI no
10951.106426/2021-13. Inclusão em lista de dispensa de contestar e
recorrer: art. 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
“b”, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, exceto quanto a inconstitucionalidade ou confisco da multa de ofício aplicada,
para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar do lançamento as contribuições
do SENAR do período 01/2015 a 12/2016.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
4
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 727/735), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 708/716),
consubstanciada no Acórdão no 15-50.228 - 6a Turma da DRJ/SDR, de 12/05/2020, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PRODUTO RURAL. COMERCIALIZAÇÃO. ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV
DA LEI No 8.212, DE 1991.
O art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, permanece válido como fundamento para a
sub-rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física. A
manutenção da validade do referido dispositivo, em face da Resolução no 15, de
2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento da
petição incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade da multa qualificada não são
apreciadas nesta decisão.
RECOLHIMENTOS ANTERIORES AO LANÇAMENTO. FATOS GERADORES NÃO
DECLARADOS EM GFIP. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Constatando-se a ocorrência dos fatos geradores e não tendo havido a declaração
em GFIP, impõe-se a efetivação do lançamento de ofício, nos termos do art. 142 e
149, II do Código Tributário Nacional – CTN. Para fazer jus ao aproveitamento dos
recolhimentos no lançamento de ofício, a empresa deveria ter providenciado a
retificação das suas declarações (GFIP), para incluir as informações faltantes, com
a observância das normas constantes do Manual da GFIP. O aproveitamento dos
recolhimentos anteriormente efetuados pelo contribuinte, dada a inexistência de
declaração em GFIP, é matéria que diz respeito à extinção ou liquidação do
crédito tributário e deve ser requerido à autoridade regimentalmente
competente para a sua apreciação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
5
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 20/29) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 11/12/2019 (e-fls. 653/654), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome de Bom Leite Industrial
Ltda., para a constituição dos seguintes créditos tributários:
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
Valor Original
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL – LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
(Código de Receita no 4863)
Período: 01/2015 a 12/2016
R$ 497.501,95
CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL
– LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
(Código de Receita no 2158)
Período: 01/2015 a 12/2016
R$ 24.875,00
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – SENAR (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural).
(Código de Receita no 2187)
Período: 01/2015 a 12/2016
R$ 49.750,10

De acordo com o Relatório Fiscal, as contribuições lançadas incidiram sobre
a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural obtida por
produtores rurais pessoas físicas. A empresa autuada, na condição de adquirente
da produção rural, é responsável tributária pelo desconto e posterior
recolhimento das contribuições devidas pelos produtores.

O valor das aquisições de produtos rurais efetuadas com produtores rurais
pessoas físicas foi apurado com base nas notas fiscais de entrada no
estabelecimento matriz, devidamente contabilizadas na escrituração contábil da
empresa, na conta “Estoque de matéria prima”, e encontra-se totalizado no
quadro 3, constante do Relatório Fiscal. O Anexo I do Auto de Infração apresenta
uma relação das notas fiscais consideradas na apuração das contribuições
devidas.

Ao longo de todo o período fiscalizado, o contribuinte não declarou nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP as
referidas aquisições de produtos rurais.

Intimado a informar se havia decisões judiciais em nome da empresa ou de
seus fornecedores que impedissem a retenção e o recolhimento das contribuições
objeto do lançamento, o contribuinte informou a existência da ação ordinária no
0003323-17.2010.4.05.8300, por ele ajuizada, que foi julgada procedente e
declarou a inexistência de relação jurídica que o obrigasse a recolher
contribuições previdenciárias sobre o valor das aquisições de produtos rurais. Tal
decisão fundamentou-se na declaração incidental da inconstitucionalidade do art.
1o da Lei no 8.540, de 1992. No entender da fiscalização, tal decisão não alcança
as contribuições relativas ao período objeto do lançamento, que têm por
fundamento o art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
10.256, de 2001.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
6

O Relatório Fiscal informa que foi constatada a existência de recolhimentos
em GPS – Guia da Previdência Social, com código 2615 (comercialização da
produção rural – exclusivo SENAR). O contribuinte foi intimado a declarar em GFIP
os fatos geradores das referidas contribuições. Como não atendeu à intimação, os
referidos recolhimentos não foram abatidos no cálculo das contribuições para o
SENAR inseridas no lançamento.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 658/668), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificada do lançamento em 11/12/2019 (fls. 653), a autuada apresentou
impugnação em 10/01/2020 (fls. 656), alegando, em síntese, o que se segue:

Inicialmente, alega que, mesmo após a decisão proferida pelo STF nos autos
do RE no 718.874, que declarou a constitucionalidade da nova legislação, ainda
assim, o art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, não pode ser utilizado para fins
de autuação, uma vez que a sua inconstitucionalidade anterior não foi alterada
pela nova decisão. O mencionado dispositivo teve a sua execução suspensa pela
Resolução do Senado Federal no 15, de 13/09/2017. Assim, ainda que a
contribuição para o FUNRURAL tenha sido mantida pelo STF, a sua cobrança não
deve ser transferida aos adquirentes, tendo em vista a inconstitucionalidade da
norma que institui a sub-rogação.

Afirma que as contribuições para o SENAR foram efetivamente recolhidas.
O valor das contribuições para SENAR objeto do presente lançamento foi de R$
49.750,10, enquanto os pagamentos anteriormente efetuados pelo contribuinte a
esse título somaram R$ 49.623,64.

Defende que a aplicação de multa no percentual de 75% do valor das
contribuições lançadas assume caráter confiscatório.

Requer seja a impugnação conhecida e provida, a fim de que se determine
a anulação do lançamento.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
7

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 02/06/2020, e-fl. 723, protocolo
recursal em 19/06/2020, e-fl. 725, e despacho de encaminhamento, e-fl. 736), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço
fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de recorrer para a matéria relacionada com a multa
de ofício de 75% alegada confiscatória no recurso. Explico.
Pretende o recorrente, por outras palavras, o reconhecimento de
inconstitucionalidades acerca da multa de ofício de 75% aplicada na lavratura do lançamento de
ofício vergastado. Ela seria confiscatória, não estaria sendo respeitado os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Tese de confisco é sustentada e desenvolvida na peça recursal,
juntamente com argumentos sobre desproporcionalidade.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
8
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de recorrer
e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade da multa
de ofício aplicada de 75%. Pontuo que os efeitos do não conhecimento envolve a
inconstitucionalidade acerca de abusividade da multa de ofício de 75% aplicada, com tese de
confisco e desproporcionalidade, com invocação de princípios de proporcionalidade e
razoabilidade.
Em obiter dictum, quanto a multa de ofício de 75%, na forma do art. 136 do CTN,
sem ressalvas para o caso concreto, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”. Adicionalmente, a multa do lançamento de ofício de 75% aplicada é baseada em
ponto específico da legislação tributária (art. 35-A da Lei no 8.212 combinado com o art. 44, I, da
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
9
Lei no 9.430) não se confundindo com a multa de mora (essa sim de 20%), devendo o agente da
administração tributária se pautar pela legalidade, devendo aplicar a lei de seu ofício.
Por conseguinte, de forma resumida, conheço parcialmente do recurso voluntário,
exceto quanto a apreciar a inconstitucionalidade ou confisco da multa de ofício de 75% aplicada.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia se refere ao lançamento de
ofício que exigiu a contribuição da pessoa física empregadora rural produtor rural pessoa física
(FUNRURAL) e correlacionado SAT/RAT/GILRAT incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural da pessoa física não oferecido à tributação, que foi adquirida
pela autuada, a qual estava sub-rogada, obrigando-se a retenção e recolhimento, em forma de
substituição tributária.
O lançamento se efetivou, portanto, em razão da norma de sub-rogação, por força
do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, assumindo o adquirente o dever de reter e recolher tais
contribuições, o que não o fez no que foi objeto do lançamento de ofício.
Também, exigiu-se o recolhimento do SENAR nestes autos.
À análise por capítulos.
- FUNRURAL e SAT/RAT: aquisições de produção rural de pessoas físicas
O contribuinte alega que no Processo no 0003323-17.2010.4.05.8300 foi afastado o
FUNRURAL das aquisições de pessoa física, não sendo validado pela Lei no 10.256. Sustenta que
não procedeu com a retenção, pagando o líquido para as pessoas físicas, pelo que elas têm a
obrigação tributária, não podendo ser exigido da autuada. Invoca a Resolução do Senado Federal
no 15/2017.
Consta informado que a ação foi favorável ao contribuinte, porém para período
anterior ao estabelecimento da Lei no 10.256, ainda que ele (sujeito passivo) pretenda afirmar o
contrário.
Deveras, consta bem elucidativo que a decisão judicial teve por fundamento a
declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992. Logo, a decisão
não alcança as contribuições relativas ao período objeto do lançamento, que têm por fundamento
o art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, juntamente
com a norma de subrogação.
Por outras palavras, extrai-se do relatório fiscal que o contribuinte foi autuado
como “responsável” por dever de retenção e recolhimento de contribuições incidentes sobre a
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
10
comercialização da produção rural da Pessoa Física (Contribuições ao FUNRURAL e SAT/RAT), isto
porque realizou aquisições dos produtores.
Também, houve o lançamento acerca do SENAR, o que será tratado no próximo
capítulo da decisão.
A fiscalização reporta que a empresa é responsável pelo recolhimento, e se
submete como sub-rogada ao adquirir produção rural da pessoa física, não tendo efetuado o
desconto das contribuições dos produtores rurais pessoa física, por isso se obrigando a exigência
por sub-rogação.
Consta que a base tributável é a receita bruta da comercialização da produção do
produtor rural pessoa física, havendo a norma de retenção para o adquirente por sub-rogação.
O contribuinte, que realizou as aquisições e se posicionou como adquirente e
assumiu, na ótica fiscal, a responsabilidade da substituição tributária por sub-rogação,
resumidamente, sustenta, por outras palavras, que a Lei no 10.256/2001 não atualizou a redação
do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, que seria o arquétipo legal da responsabilidade tributária por
sub-rogação da empresa adquirente da produção rural.
Argumenta, por outras palavras, que, por força do princípio da legalidade tributária
(art. 150, I, da Constituição Federal c/c art. 97, do Código Tributário Nacional), não seria
responsável tributária, por sub-rogação, quanto às contribuições previdenciárias incidentes sobre
a comercialização de produtos rurais, por perda da eficácia do art. 30, inciso IV, da Lei 8.212.
Invoca a Resolução no 15/2017 do Senado Federal.
Vê-se que o recorrente pretende a improcedência do lançamento sustentando a
ausência de vigência da norma de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212. Sustenta inaplicável
a sub-rogação. Sustenta a aplicação da Resolução no 15, de 2017, do Senado Federal.
O contribuinte não questiona, no particular, as bases de cálculo em si, mas apenas a
incidência. Todavia, os fatos geradores são hígidos.
Inicialmente, pondero que na resolução do Tema 723 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal (RE 761.263) a Excelsa Corte firmou tese segundo a qual: “É
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991”.
Por sua vez, no mesmo sentido e horizonte, pondero que na resolução do Tema 669
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 718.874) a Excelsa Corte firmou tese
segundo a qual: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção”.
Em complemento a Súmula CARF no 150 reza que: “A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
11
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”
Prosseguindo, cabe afirmar que a Resolução do Senado Federal no 15/2007 não se
aplica a matéria em lide, considerando à época dos fatos geradores em espécie. Explico.
O fato é que a empresa adquirente de produtos rurais fica obrigada ao
recolhimento das obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural da pessoa física.
Nos autos consta que a recorrente adquiriu produção rural de pessoa física que se
dedica a produção rural, de modo que incide na obrigação. Desta forma, o lançamento é hígido.
Não há reparos. A contribuição é constitucional até que sobrevenha eventual pronunciamento em
contrário do STF. No mais, na forma da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Demais disto, a suspensão dos processos judiciais na ADI 4395 não se estende aos
processos administrativos, sem ordem expressa da Excelsa Corte para abarcar processos
administrativos.
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei no 10.256, de
2001, já amparada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998, que alargou a base de custeio da
Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE nso 363.852 e 596.177.
Deveras, o Plenário do STF, no RE no 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa física, sobre
a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1o da Lei
10.256/2001, o que válida igualmente as contribuições para o SAT/RAT/GILRAT, conforme a
ementa (o mesmo racional se aplica ao segurado especial produtor rural):
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I, DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos
para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico,
entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as
demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
12
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson Fachin,
Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
30/03/2017)
Adicionalmente, o mesmo Plenário do STF, no RE no 761.263 (Repercussão Geral,
Tema 723), entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo segurado especial que se
dedica a produção rural, pessoa física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção, o que válida igualmente as contribuições para o SAT/RAT/GILRAT, conforme a
ementa (o mesmo racional se aplica ao produtor rural empregador pessoa física):
Ementa: EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
SEGURADO ESPECIAL. ARTIGO 195, § 8o, DA CF/1988. RESULTADO DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, DESDE SUA
REDAÇÃO ORIGINÁRIA. RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
1. Em razão dos vícios de inconstitucionalidade apontados por esta CORTE nos REs
363.852 e 596.177, somente o empregador rural pessoa física foi excluído como
sujeito passivo da contribuição previdenciária prevista no artigo 25 da Lei
8.212/1991, de modo que o tributo continuou a existir, com plena vigência e
eficácia em relação aos segurados especiais.
2. A base de cálculo compilada no artigo 25, I e II, da Lei 8.212/1991, editado para
regulamentar o § 8o do artigo 195 da CF, fixando a alíquota de 3% (três por cento)
da receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural
sem empregados, por observar a base de cálculo que foi definida pelo próprio
texto constitucional, é plenamente constitucional em relação ao segurado
especial.
3. É absolutamente legítima a previsão, em lei ordinária, da contribuição do
segurado especial tendo por base a receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção. Diferentemente do que sustenta o recorrente, tal exação tem
por fundamento constitucional o § 8o, e não o § 4o do art. 195.
4. Recurso extraordinário desprovido, com afirmação de tese segundo a qual “É
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial
prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991.”
(RE 761.263, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-
2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG
25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020).
Pelo constante alhures, é constitucional a contribuição social do produtor rural
pessoa física ou segurado especial incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção, a partir da edição da Lei no 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei 8.212, de
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
13
1991, demais disto o caso destes autos é de mera sub-rogação da empresa pela aquisição de
produtos rurais de pessoas físicas, na forma do art. 30, IV, combinado com o art. 25, da Lei no
8.212, de 1991, com redação da Lei no 10.256, de 2001.
Bem delimitando o assunto em comento, o Tribunal Regional Federal da 3a Região
apresenta a seguinte ementa em seu repositório de jurisprudência (também aplicada ao segurado
especial), a qual peço vênia para replicar, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. ARTS. 12, V, e VII, 25, I e II, e 30, IV,
da LEI 8.212/91. LEI No 10.256/2001. EXIGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Com a edição das Leis nso 8.212/91 – PCPS – Plano de Custeio da Previdência
Social e Lei no 8.213/91 – PBPS – Plano de Benefícios da Previdência Social, a
contribuição sobre a comercialização de produtos rurais teve incidência prevista
apenas para os segurados especiais (produtor rural individual, sem empregados,
ou que exerce a atividade rural em regime de economia familiar (Lei no 8.212/91,
Art. 12, VII, e CF/88, Art. 195, § 8o), à alíquota de 3%. O empregador rural pessoa
física contribuía sobre a folha de salários, consoante a previsão do art. 22.
2. O art. 1o da Lei 8.540/92 deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30,
IV, da Lei 8.212/91, cuidando da tributação da pessoa física e do segurado
especial. A contribuição do empregador rural, antes sobre a folha de salários, foi
substituída pelo percentual de 2% incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção rural para o pagamento dos benefícios gerais da
Previdência Social, acrescido de 0,1% para financiamento dos benefícios
decorrentes de acidentes de trabalho.
3. Quanto aos segurados especiais, a Lei no 8.540/92 reduziu a sua contribuição
de 3% para 2% incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural e instituiu a contribuição de 0,1% para financiamento da complementação
dos benefícios decorrentes de acidentes do trabalho, além de possibilitar a sua
contribuição facultativa na forma dos segurados autônomos e equiparados de
então.
4. O art. 30 impôs ao adquirente/consignatário/cooperativas o dever de proceder
à retenção do tributo.
5. Os ministros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciarem o RE
363.852, em 03/02/2010, decidiram que a alteração introduzida pelo art. 1o da Lei
no 8.540/92 infringiu o § 4o do art. 195 da Constituição na redação anterior à
Emenda 20/98, pois constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social, sem a
observância da obrigatoriedade de lei complementar para tanto.
6. A decisão do STF diz respeito apenas às previsões legais contidas nas Leis nso
8.540/92 e 9.528/97 e aborda somente as obrigações sub-rogadas da empresa
adquirente, consignatária ou consumidora e da cooperativa adquirente da
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
14
produção do empregador rural pessoa física (no caso específico o "Frigorífico
Mataboi S/A").
7. O STF não tratou das legislações posteriores relativas à matéria, até porque o
referido Recurso Extraordinário foi interposto na Ação Ordinária no
1999.01.00.111.378-2, o que delimitou a análise da constitucionalidade da norma
no controle difuso ali exarado.
8. O RE 363.852 não afetou a contribuição devida pelo segurado especial, quanto
à redução de contribuição prevista pelos mesmos incisos I e II, do artigo 25, da Lei
no 8.212/91, com a redação da Lei no 8.540/92, como retro mencionado.
Portanto, não houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma, mas
apenas em relação ao fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos
passivos (contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
do empregador rural pessoa física), permanecendo válidos e constitucionais os
incisos I e II do artigo 25 da norma legal ventilada.
9. A Emenda Constitucional no 20/98 deu nova redação ao artigo 195 da CF/88 e
permitiu a cobrança também sobre a receita de contribuição do empregador,
empresa ou entidade a ela equiparada:
10. Em face do permissivo constitucional (EC no 20/98), a "receita" passou a fazer
parte do rol de fontes de custeio da Seguridade Social. A consequência direta
dessa alteração é que, a partir de então, foi admitida a edição de lei ordinária para
dispor acerca da exação em debate nesta lide, afastando definitivamente a
exigência de lei complementar como previsto no disposto do artigo 195, § 4o, com
a observância da técnica da competência legislativa residual (art. 154, I).
11. Editada após a Emenda Constitucional no 20/98, a Lei no 10.256/2001 deu
nova redação ao artigo 25 da Lei no 8.212/91 e alcançou validamente as diversas
receitas da pessoa física, ao contrário das antecessoras, Leis no 8.540/92 e
9.528/97, surgidas na redação original do art. 195, I, da CF/88, e inconstitucionais
por extrapolarem a base econômica vigente.
12. Não cabe o argumento de que os incisos I e II foram declarados
inconstitucionais e, portanto, inexiste a fixação de alíquota, o que tornaria a
previsão do Caput "letra morta". Na hipótese, não houve declaração de
inconstitucionalidade integral da norma, mas apenas em relação ao fato gerador
específico e à ampliação do rol de sujeitos passivos (contribuição sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física),
permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do artigo 25 da norma
legal ventilada quanto ao segurado especial.
13. Com a modificação do Caput pela Lei no 10.256/2001, aplicam-se os incisos I e
II também ao empregador rural pessoa física.
14. O empregador rural pessoa física não se enquadra como sujeito passivo da
COFINS, por não ser equiparado à pessoa jurídica pela legislação do imposto de
renda (Nota Cosit no 243, de 04/10/2010), não se podendo falar, assim, em "bis in
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
15
idem", mas apenas a tributação de uma das bases econômicas previstas no art.
195, I, da CF, sem qualquer sobreposição.
15. A contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física, nos moldes do
artigo 25 da Lei no 8.212/91, vem em substituição à contribuição incidente sobre a
folha de salários, a cujo pagamento estaria obrigado na condição de empregador,
mas foi dispensado pela Lei no 10.256/2001.
16. Nos termos do artigo 30, III, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no
11.933/2009, cabe à empresa adquirente, consumidora ou consignatária e à
cooperativa a obrigação de recolher a contribuição de que trata o artigo 25, da Lei
no 8.212/91 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou
consignação da produção.
17. São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural pessoa física, a partir da
entrada em vigor da Lei no 10.256/01.
18. O RE no 596.177, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no regime do artigo
543-B, não tratou da constitucionalidade da Lei no 10.256/2001. No caso, apenas
o Ministro Marco Aurélio externou posição quanto ao tema que não foi posto em
análise no julgamento ocorrido naquela Corte Suprema.
19. Não corresponde à realidade a afirmação de que os Ministros do Supremo
Tribunal Federal têm posição firmada pela inexigibilidade da contribuição, mesmo
após a edição da Lei no 10.256/2001, como é possível verificar na seguinte decisão
monocrática proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em 25/02/2011, no RE
585.684, a qual afastou a contribuição sobre produção rural somente até a edição
da Lei no 10.256/2001.
20. Quanto ao prazo prescricional para a repetição, vinha se adotando o
posicionamento pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
adotado por sua Primeira Seção, a qual decidiu no regime de Recursos Repetitivos
(art. 543-C do CPC), por unanimidade, (Recurso Especial Repetitivo no
1.002.932/SP), que, na hipótese de pagamentos indevidos realizados antes da
entrada em vigor da LC 118/05 (09/06/2005), aplica-se a tese que considera os 5
anos de decadência da homologação para a constituição do crédito tributário
acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da ação.
21. Todavia, em 11/10/2011, o Supremo Tribunal Federal disponibilizou no Diário
de Justiça Eletrônico, o V. Acórdão do RE 566.621, apreciado pelo Pleno da
Suprema Corte, que entendeu pela aplicabilidade da Lei Complementar no
118/2005 ÀS AÇÕES AJUIZADAS após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou
seja, a partir de 9 de junho de 2005. A partir da publicação do supracitado
Acórdão não há mais como prevalecer o entendimento então sufragado pelo
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o RE 566.621 foi proferido no
regime previsto no artigo 543-B, § 3o, do CPC.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
16
22. Aqueles que AJUIZARAM AÇÕES ANTES da entrada em vigor da LC 118/05
(09/06/2005) têm direito à repetição das contribuições recolhidas no período de
DEZ ANOS anteriores ao ajuizamento da ação, limitada ao prazo máximo de cinco
anos a contar da vigência da nova lei (art. 2.028 do Código Civil). No tocante ÀS
AÇÕES AJUIZADAS APÓS a vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é de CINCO
ANOS.
23. Não é possível a pretensão de compensação, pois prescritas as parcelas
recolhidas no período anterior à Lei no 10.256/2001.
24. Apelação da parte autora a que se nega provimento. (TRF 3a Região, Décima
Primeira Turma, Ap – Apelação Cível – 1.945.225 – 0002897-42.2010.4.03.6107,
Rel. Des. Federal Cecília Mello, julgado em 04/08/2015, e-DJF3 Judicial 1 datado
de 21/08/2015)
Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária pela aquisição de produção
rural de pessoa física é recolhida com base no art. 25 da Lei no 8.212, com a redação da Lei no
10.256, de 2001, cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE no 363.852, tendo em
vista que o RE 363.852 excepcionou a sua aplicação ao período anterior à Emenda Constitucional
(EC) no 20, de 1998, de modo que a superveniência de lei ordinária, posterior à EC no 20, é
suficiente para afastar suposta inconstitucionalidade.
Demais disto, entende-se que com a edição da Lei no 10.256, de 2001, sanou-se
eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há para reparar,
ademais o caso dos autos é de mera sub-rogação desta disciplina que se mostra válida e efetiva.
Aliás, a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
produtores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco
extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
Sobremais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através de sua
2a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-008.164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEI OU DECRETO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES
PESSOAS FÍSICAS. LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
17
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
(...)
Neste sentido, incidem contribuições previdenciárias nas aquisições da produção
rural de pessoas físicas. Há uma substituição tributária sendo o recolhimento/retenção pelo
adquirente. Aliás, também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre estes
valores decorrentes das aquisições na comercialização de produção rural referentes às operações
de aquisição de pessoas físicas.
Repita-se, ao ensejo, que na ADI 4.395 não se suspendeu os trâmites dos processos
administrativos, havendo suspensão apenas dos processos judiciais em decisão de Sua Excelência
Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo Plenário (em Fevereiro/2025, por maioria – relacionada
com o art. 30, IV, da Lei no 8.212 – norma de sub-rogação). Adicionalmente, o RICARF (art. 100)
não prevê o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
exceto se houver ordem expressa do STF para suspensão ou sobrestamento de processos
administrativos ou se já houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional, o que não é o caso, pois não há
resultado efetivamente proclamado para uma eventual inconstitucionalidade da norma de sub-
rogação das aquisições de produção rural de pessoas físicas produtoras rurais (Lei no 8.212, art.
30, IV).
Mais a mais, a temática da sub-rogação pela aquisição de produção rural da pessoa
física não é nova neste Colegiado ou no Egrégio Conselho, tampouco em minha relatoria, a teor do
Acórdão CARF no 2202-009.142, datado de 13/09/2022, cuja ementa daquele julgado este Relator
assim exarou em decisão unânime:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
18
de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
No
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação,
contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente
de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física
produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
19
nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento
a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às
operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(...)
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente
do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de
estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos
no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
previsto em lei.
Doravante, como já comentei, não descuido do curso do julgamento no Supremo
Tribunal Federal (STF) da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, que, em
21/12/2022, consignou: “Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do
Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir
interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV [norma da sub-rogação], da Lei no
8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o
assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural
pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II,
da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi
suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros
Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e
Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022”. (grifei)
Ocorre que, a proclamação do resultado ainda não se efetivou. A retomada do
julgamento em sessão presencial esteve agendado para se realizar em 23/03/2023, porém foi
adiado para 30/03/2023 e, em ato subsequente, consta que a Presidente do Supremo determinou,
em 29/03/2023, que o referido processo fosse “[e]xcluído do calendário de julgamento”, conforme
informação do andamento da ADI 4.395 no site do STF. Na sequência houve nova inclusão no
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
20
calendário de julgamento pelo Presidente do Supremo para 18/09/2025, porém não ocorreu o
julgamento.
Consta que, em 06 de janeiro de 2025 (publicação em 02/2025), Sua Excelência o
Ministro Gilmar Mendes, deferiu a suspensão, mas não se pronunciou sobre processos
administrativos fiscais, que acabam por ficar excluídos diante de norma do RICARF:

Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos judiciais que
ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2025.

De toda sorte, cabe registrar que a imprensa especializada passou a divulgar que o
Supremo teria proibido a sub-rogação posta no art. 30, IV, da Lei 8.212. Exemplo claro do ora
afirmado é a seguinte matéria veiculada no dia 12/12/2022 no JOTA1 (acesso em 05/04/2023):
STF: maioria valida Funrural devido por pessoa física, mas proíbe sub-rogação
Para os magistrados, a obrigação é exclusiva de produtores,
não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram placar de seis a
cinco para decidir que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta, em substituição à folha de pagamentos, para o produtor
rural pessoa física. É a chamada contribuição social ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural).

Por outro lado, a maioria dos ministros também proibiu a sub-rogação
instituída pelo artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria
concluiu que a empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária
ou a cooperativa não são obrigadas a recolher a contribuição em nome do
produtor rural pessoa física. Para os magistrados, a obrigação é exclusiva desses
produtores, não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação. Desse
modo, frigoríficos, por exemplo, não são obrigados a recolher a contribuição em
nome do produtor rural pessoa física.

A controvérsia é objeto da ADI 4395. O julgamento estava suspenso desde
maio de 2020, quando os ministros formaram placar de 5X5, e foi retomado na
última sexta-feira (9/12) com o voto do ministro Dias Toffoli. O magistrado
reconheceu a constitucionalidade da contribuição sobre a receita, em substituição
à folha de salários.
Para Toffoli, a cobrança foi instituída já na vigência da
Emenda Constitucional 20/1998, sendo, portanto, constitucional. Essa emenda
deu nova redação ao artigo 195, inciso I, alínea b, da Constituição, que passou a

1 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-maioria-valida-funrural-devido-por-pessoa-fisica-
mas-proibe-sub-rogacao-12122022
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
21
prever a cobrança das contribuições sobre “a receita ou faturamento”, sem
qualquer discriminação.

Por outro lado, Toffoli considerou que não há lei disciplinando a sub-
rogação
da
contribuição.
Portanto,
os
adquirentes,
consumidores ou
consignatários ou cooperativas não são obrigados a recolher a contribuição.

Embora os ministros tenham formado maioria no caso, o julgamento segue
no plenário virtual até 16 de dezembro. Como os votos seguem linhas distintas, é
necessário aguardar a proclamação do resultado para saber a tese a ser fixada
pelo STF. Além disso, até o fim do julgamento, algum ministro pode mudar o voto,
pedir vista o destaque. Neste último caso, o julgamento seria levado ao plenário
físico, e a contagem de votos, reiniciada.
Votos

Em 2020, antes da suspensão do julgamento, o relator, ministro Gilmar
Mendes, votou pela improcedência da ação ajuizada pela Associação Brasileira de
Frigoríficos (Abrafrigo). Ou seja, para o relator, a cobrança é constitucional, bem
como a sub-rogação. O relator foi acompanhado pelos ministros Alexandre de
Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Havia, portanto, cinco
votos pela constitucionalidade da cobrança e da sub-rogação.

Na ocasião, o ministro Edson Fachin abriu a divergência. O ministro concluiu
não apenas que a cobrança é inconstitucional, mas que também não pode haver a
sub-rogação. Entre outros argumentos, Fachin considerou que a contribuição não
encontra suporte na Constituição (artigo 195, I, b, da CF). A cobrança deveria,
portanto, ser instituída por lei complementar. Fachin foi acompanhado pelos
ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Além disso, foi apresentado um voto do ministro agora aposentado Marco
Aurélio, que também concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança, em razão
da ausência de previsão legal para tanto. Por fim, no voto apresentado nesta
sexta-feira, Toffoli concluiu que, embora a cobrança da contribuição seja
constitucional, a obrigação não pode ser sub-rogada.

Para o advogado Marco André Dunley Gomes, o posicionamento dos
ministros confirma a jurisprudência do STF tanto em relação à contribuição ao
Funrural quanto no que diz respeito à sub-rogação. “É o STF fazendo valer sua
mensagem, qual seja, a da importância do respeito dos precedentes qualificados
que visam a segurança jurídica e a eficiência do judiciário, e, por conseguinte da
própria administração pública”, diz.

Somaram-se a notícia acima artigos em sites especializados como Consultor
Jurídico2 e Migalhas3 proclamando a solução definitiva do STF quanto a inconstitucionalidade da
sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.

2 https://www.conjur.com.br/2022-dez-28/breno-paula-sub-rogacao-funrural-julgamento-adi-4395
3 https://www.migalhas.com.br/depeso/379067/inconstitucionalidade-na-sub-rogacao-do-funrural-adi-4-395
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
22
No entanto, é importante, também, destacar que naqueloutro site especializado,
via relatório denominado JOTA PRO TRIBUTOS, circulou como “Apostas da Semana – 27 de março
de 2023” a agenda de julgamentos do STF da semana do dia 27/03/2023, na qual constou a
indicação da ADI 4.395 como pautado para o dia 30/03/2023 e apresentou o seguinte resumo para
a questão jurídica a ser julgada:
Plenário/STF
Funrural devido pelo produtor pessoa física (quinta-feira, 30/3)

Os ministros julgam a ADI 4395. A ação discute a constitucionalidade da
cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à
folha de pagamentos, para o produtor rural pessoa física. É a chamada
contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

Em sessão virtual finalizada em 16 de dezembro, os ministros do STF
formaram placar de 6X5 para decidir que a cobrança é constitucional. Na ocasião,
ficou entendido que a maioria também proibiu a sub-rogação instituída pelo
artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria concluiu que a
empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária ou a
cooperativa não é obrigada a recolher a contribuição em nome do produtor rural
pessoa física.

A AGU, no entanto, afirma que o ministro Marco Aurélio, na conclusão do
seu voto, assentou a inconstitucionalidade apenas do dispositivo que trata da
contribuição em si, mas não da sub-rogação. Assim, não haveria maioria para
derrubar essa regra. Na quinta-feira (23/3), os ministros devem discutir essa
questão e definir a tese.

Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado mesmo do
julgamento e pende desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão presencial para
proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou não, da eventual
inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212.
Como consignei anteriormente, o que de concreto há no momento é a pendência
da proclamação do resultado e, noutro vértice, tem-se a exclusão da ADI 4.395 do calendário de
julgamento do STF, não tendo sido ainda proclamado o resultado, do qual se tem dúvidas.
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário (RE) tratando
de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212, que – por força do entendimento consolidado
anteriormente no Tema 669 em feito submetido à repercussão geral –, torna-se injustificável o
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI
4.395), entendendo – ainda que com a ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o
Ministro Edson Fachin –, constitucional o art. 30, IV, da Lei no 8.212 que trata da sub-rogação.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
23
Em relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do site do STF o
inteiro teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 1.362.763, cuja ementa
foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
RECEITA
BRUTA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
LEI
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. ART.
30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO
GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material
da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em
leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as
demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de
base para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se
manifestou, in verbis:

Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a
fixação da seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”

É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se
atribuir o mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da
empresa adquirente de reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei
8.212/1991, que não foi declarada inconstitucional para a contribuição recolhida
pelo segurado especial e pode ser aproveitada para o empregador rural pessoa
física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)

Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão
geral, injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento
de ação direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de
existir uma sub-rogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o
tema, ..., está prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor
Ministro Dias Toffoli na ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
24

A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo que a
norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o advento
da Lei n. 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo inconstitucional a exigência, na
qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei no 8.212), das contribuições do produtor rural pessoa
física incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção previstas
no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91 apenas para fatos geradores sob à égide da Lei no 8.540/92,
atualizada até a Lei no 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei
no 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada.
Por último, reitero e destaco, este Conselheiro se encontra vinculado por norma
ministerial cogente (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) ao cumprimento da
Súmula CARF no 150 que reza: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Referida súmula e a portaria ministerial estão em vigor e não foram revogadas,
inexistindo também a proclamação do resultado da ADI 4.395.
Por conseguinte, em relação ao FUNRURAL e SAT/RAT/GILRAT do produtor rural
pessoa física a empresa adquirente dos produtos rurais se submete ao dever de cumprir a norma
de sub-rogação, não lhe assistindo razão na análise.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

- Exigência do recolhimento do SENAR
Com relação a contribuição para o SENAR, baseada no mesmo dever de sub-
rogação, cobrada em relação a janeiro/2015 a dezembro/2016, a recorrente reitera os
argumentos anteriores e, adicionalmente, reafirmar que referida contribuição foi efetivamente
recolhida no período analisado, conforme já reconhecido pela própria fiscalização, não podendo
deixar de ser apropriados os recolhimentos.
Muito bem. O tema em espécie é tratado de modo diverso do FUNRURAL e
correlativo SAT/RAT/GILRAT, pois não se destaca os termos da Lei no 10.256. O contexto legislativo
é diferente para outras entidades e fundos, no caso, para o SENAR. Não se aplica a Lei no 10.256.
Deveras, o contribuinte também foi autuado em relação à contribuição ao SENAR,
na mesma lógica metodológica da sub-rogação por aquisições de produção rural de produtores
rurais pessoa física, no período 01/2015 a 12/2016, em caráter de substituição tributária, com
base no art. 30, IV, da Lei no 8.212.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
25
Ocorre que, para o SENAR, o PARECER PGFN no 19.443, de 2021, traçou olhares e
reposicionamentos diferentes, de modo que, atualmente, compreende-se, efetivamente, para as
contribuições ao SENAR, ao menos antes de 9 de janeiro de 2018, não ser possível exigir a exação
por sub-rogação, substituição tributária com imputação de responsabilidade, assistindo razão ao
recorrente neste particular para afastar a tributação relativa ao SENAR no caso em espécie.
Isto porque, a atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a
adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, no que diz
respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, não é possível com a utilização do art. 30, IV,
da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, sob fundamento de
substituição tributária, considerando que a substituição tributária somente é válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997.
Portanto, há um contexto de ausência de lastro normativo que autorize a
substituição tributária exclusivamente ao SENAR até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o,
“a”).
É a inteligência do PARECER SEI No 19.443/2021/ME (PGFN) – Processo SEI no
10951.106426/2021-13 –, a qual inclui o assunto em lista de dispensa de contestar e de recorrer
da Procuradoria da Fazenda Nacional: art. 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, “b”, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Demais disto, conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontra amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado somente a partir da Lei no 13.606, de 2018.
Logo, fatos geradores anteriores não estão sujeitos a norma de sub-rogação para o SENAR nas
aquisições de produção rural de pessoas físicas produtoras rurais.
Deve imperar o racional do Parecer SEI no 19443/2021/ME e do item incluso em
Lista de Dispensa de Contestar e de Recorrer da PGFN lavrado o enunciado nestes termos:
1.45 - Contribuições Sociais
(...)
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
26
Referência: Parecer SEI no 19.443/2021/ME
Data de inclusão: 19/04/2023
O ponto é que o art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, em relação as aquisições de
produção rural de pessoa física produtora rural, não pode ser utilizado para fundamentar a
substituição tributária para a contribuição ao SENAR, pois tal substituição se restringe às
contribuições do art. 25 da Lei no 8.212, que são destinadas exclusivamente à Seguridade Social e
não abarca Terceiros. Eis o ponto de distinção!
Este é o entendimento que se consolidou no STJ.
A norma para substituição em favor ao SENAR somente vai ser compreendida como
válida e vigente a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que traz alterações ao sistema
normativo.
O tema foi objeto de decisão unânime da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na
forma do Acórdão CARF no 9202-011.145, de 29 de fevereiro de 2024.
Quanto aos recolhimentos não apropriados ao SENAR, como o lançamento do
SENAR é cancelado, nada existe para tratar nestes autos, pois aqui o tema é lançamento de ofício
e não de restituição de indébito.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para afastar do lançamento as
contribuições destinadas ao financiamento do SENAR do período autuado 01/2015 a 12/2016.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço parcialmente do recurso
voluntário, exceto quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade ou da tese de
confisco da multa de ofício de 75% aplicada; e, no mérito, quanto a parte conhecida, dou-lhe
provimento parcial para afastar do lançamento as contribuições destinadas ao financiamento do
SENAR do período autuado 01/2015 a 12/2016, reformando parcialmente a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, exceto quanto a
inconstitucionalidade ou confisco da multa de ofício aplicada, para, na parte conhecida, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para afastar do lançamento as contribuições do SENAR do período 01/2015
a 12/2016.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.386 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720210/2019-58
27
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 764
DF CARF MF
Original